Tribunal: TJBA
Processo: 8001437-44.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001437-44.2018.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO, JOSE RICARDO SOUZA PAIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, movida por Antonio Almeida Oliveira. O autor alegou desconhecer contrato de financiamento celebrado em seu nome, referente a veículo automotor, cuja inadimplência resultou na indevida negativação de seu nome. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência da relação contratual e condenando o banco ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. O banco apelou, alegando ausência de falha na prestação de serviço, tratando-se de fortuito externo, e pediu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros moratórios, além da expedição de ofício ao Detran/BA para restringir o veículo envolvido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude praticada por terceiro em contrato bancário; (ii) estabelecer se estão configurados os danos morais em decorrência da negativação indevida do nome do autor; (iii) determinar a razoabilidade do valor fixado a título de compensação moral, bem como o cabimento de expedição de ofício ao Detran/BA para restrição do veículo objeto da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade por fortuito externo, quando a falha na verificação documental interna permite a prática de fraude por terceiro.

A Súmula 479 do STJ impõe o dever de indenizar nos casos de fraudes ocorridas no âmbito da atividade bancária, por se tratar de risco do empreendimento.

A negativação indevida do nome do autor gerou efetivos prejuízos, inclusive na obtenção de crédito rural, revelando abalo à honra e à dignidade pessoal, suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

A posterior tentativa de reparação administrativa por parte do banco não elide a responsabilidade pelo dano já consumado, pois o reconhecimento da falha ocorreu apenas após o ajuizamento da ação.

O valor de R$ 20.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo mais adequado o montante de R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A pretensão de expedição de ofício ao Detran/BA para restrição do veículo não possui pertinência com o objeto da ação, devendo ser manejada em ação própria, conforme os limites dos arts. 141 e 492 do CPC.

Mantêm-se o termo inicial dos juros de mora na data da citação (Súmula 54/STJ) e o da correção monetária na data do arbitramento judicial (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contrato bancário fraudulento celebrado por terceiro, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral, independentemente da posterior exclusão administrativa do registro.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as peculiaridades do caso concreto.

É incabível a determinação de providência administrativa em favor do banco apelante fora dos limites do pedido inicial, devendo ser buscada por meio de ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, X; CC, art. 944; CPC, arts. 141, 492 e 85, §11; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 54 e 362; STJ, Súmula nº 479; TJBA, Apelação Cível nº 0502169-08.2018.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.05.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8100064-92.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 21.02.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0016587-56.2011.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001437-44.2018.8.05.0211, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelado
ANTONIO ALMEIDA OLIVEIRA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02